Tribunal: STF
Processo: AI 730178
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 
   IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. 
   AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO USO, AO CONSUMO E À 
   INTEGRAÇÃO DO ATIVO FIXO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA
   NÃO CUMULATIVIDADE. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS. 
   IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279 Supremo Tribunal
   Federal). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.